Tribunal: CARF
Processo: 10850.002526/2004-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.002526/2004-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.437 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
ROBERTO SANT’ANNA SÉRGIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de
Ajuste Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
SÚMULA
ADMINISTRATIVA
DE
DOCUMENTAÇÃO
TRIBUTARIAMENTE
INEFICAZ.
MULTA
QUALIFICADA.
MANUTENÇÃO.
Conforme estabelece a Súmula CARF no 40, a mera apresentação de recibo
emitido por profissional para o qual haja Súmula Administrativa de
Documentação Tributariamente Ineficaz, desacompanhado de elementos de
prova da efetividade dos serviços e do correspondente pagamento, impede a
dedução a título de despesas médicas e enseja a qualificação da multa de
ofício.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a qualificação da penalidade de ofício
incidente sobre a glosa da despesa de R$ 4.130,00 (Andréa Moreira Ciantelli) no ano-calendário
2000, reduzindo-a ao percentual de 75% e, ainda, determinar o aproveitamento, para reduzir o
tributo lançado no presente, de eventuais recolhimentos efetuados pelo contribuinte em razão de
declarações retificadoras apresentadas, para os exercícios tratados nos autos, após início do
procedimento fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.002526/2004-17
Fl. 3256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.002526/2004-17

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Em princípio, válido mencionar que, quando da digitalização dos autos, os 3
volumes foram digitalizados três vezes cada. Portanto, para facilitar o manuseio, segue índice
abaixo com a indicação das folhas físicas e das folhas digitais (e-fls):
- Volume I (fls. 01/200v): e-fls. 01/388; e-fls. 389/776; e-fls. 777/1164.
- Volume II (fls. 201/400v): e-fls. 1165/1551; e-fls. 1552/1938; e-fls. 1939/2325.
- Volume III (fls. 401/542): e-fls. 2326/2606; e-fls. 2607/2887; e-fls. 2888/3168.
A partir da e-fl. 3169, não houve mais repetição de páginas digitalizadas.
Na primeira Resolução que determinou a conversão do julgamento em diligência
(fls. 2552/2568), assim foi relatado o processo:
RELATÓRIO
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 22/10/2004, o auto de
infração de fls. 250/251 [e-fls. 1252/1262], relativo ao Imposto de Renda Retido na
Fonte (sic), exercícios 2000 a 2002, anos-calendário de 1999 a 2001, por intermédio
do qual lhe é exigido crédito tributário no montante de R$ 101.311,26, do quais R$
32.289,12 correspondem a imposto, R$ 47.323,01 a multa de oficio e R$ 21.699,13 a
juros de mora calculados até setembro de 2004.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is) (fls. 251) [e-fl.
1254], a fiscalização apurou a seguinte infração:
"001
-
DEDUÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
PLEITEADA
INDEVIDAMENTE (AJUSTE ANUAL)
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Glosa de deduções com despesas médicas, pleiteadas indevidamente, conforme
Termo de Constatação Fiscal de fls. 243/249 [e-fls. 1238/1250], itens 13, 15,
16 e 17, parte integrante do presente auto. "
Cientificado do auto de infração em 03/11/2004 (AR de fls. 260), o
contribuinte apresentou, em 03/12/2004, a impugnação de fls. 261/299 [e-fls.
Fl. 3257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.002526/2004-17

1274/1350], juntamente cole os documentos de fls. 300/379 [e-fls. 1352/1506], cujas
alegações foram assim sintetizadas pela autoridade julgadora de primeira instância:
"Preliminar de nulidade
- Os documentos que demonstrariam as razões pelas quais o Fisco tornou
ineficazes os recibos emitidos por Adriana Cristina de Aquino Rosa, Sandra
Maria de Melo Amaral e Silviano José de Cerqueira não foram juntados por
inteiro ao processo, como bem demonstram os 237, 238, 239 e 240. Há de se
dar conhecimento ao contribuinte autuado, por inteiro, de todas as razões que
levaram àquela conclusão, para poder se defender.
- Entende que aquele processo deve, necessariamente, ser juntado por inteiro
para que possa se defender, tanto no processo advindo do Auto de Infração
como no da Representação Criminal. Juntado na Representação Criminal e não
no Auto e vice-versa, está caracterizado o cerceamento ao direito de defesa
assegurado pela Carta Magna.
- Requer a juntada de cópia por inteiro dos processos n° 10850.000844/2002-
73 em nome de Adriana C. de Aquino Rosa, 10850.001940/2004-09 em nome
de Sandra M. de Melo Amaral e 10850.002022/2003-16 em nome de Silviano
José de Cerqueira, bem como dos Atos Declaratórios Executivos n° 54, 35 e
26, reabrindo-lhe prazo para impugnação complementar, sob pena de não o
fazendo, se socorrer ao Poder Judiciário, com fulcro no artigo 501 XXXV da
CF/88
- A omissão proposital, como fez o Fisco, de acordo com o princípio
constitucional acima, constitui lesão irreparável ao seu direito de defesa.
- A teor da explanação contida no Termo de Constatação Fiscal descrita na
impugnação, o imposto está sendo exigido, acrescido de multa e de juros de
mora, não porque o serviço não fora prestado, mas porque os contribuintes
estão "SUMULADOS", ou seja, estão numa relação emitida pelo Delegado
Regional, e portanto, multa-se, pouco importando se o serviço foi prestado ou
não, se o pagamento foi feito ou não, desconsiderando os documentos emitidos,
o que não é permitido pela legislação fiscal.
- O contribuinte não vislumbrou encontrar, em nenhum ato, em nenhuma
norma, a disposição legal para o Delegado Regional Federal Sumular como
inidôneos documentos emitidos por pessoa física.
- Não existindo a norma, nulos estão todos os Atos Declaratórios firmados pelo
Delegado Regional Federal de São José do Rio Preto, sob pena de se intentar
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, com pedido de Tutela
Antecipada, para nulidade dos atos praticados.
- A Portaria MF 187/93, em que o Delegado se baseou para baixar os Atos
Declaratórios, é específica para os atos praticados pela pessoa jurídica e não se
presta para idêntica aplicação para a pessoa física.
- Não vinga a hipotética argumentação de que, por analogia, pode ser aplicada
tanto para uma (pessoa jurídica) quanto para outra (pessoa física).
- Alega que a legislação é clara e objetiva quando se reporta ao "documento
emitido por pessoa jurídica ", e enumera as condições.
- Não pode o Delegado Regional baixar o Ato Declaratório subsidiado pelo
artigo 227 do Regulamento aprovado pela Portaria MF n° 259, de 24 de agosto
de 2001. Longe de se supor que, dentre as incumbências, está a de emitir para a
Fl. 3258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.002526/2004-17

Pessoa Física o Ato Declaratório determinado pela Portaria MF 187193,
própria da Pessoa Jurídica.
- Requer a nulidade dos Atos Declaratórios n° 54, 35 e 26, do Delegado
Regional Tributário de São José do Rio Preto, tornando ineficazes os recibos
emitidos pelos profissionais que mencionam, e, por conseqüência, o
restabelecimento da dedução procedida pelo Fisco. De outra forma, não lhe
restará outro caminho, senão a nulidade na via judicial.
- Nem poderá o honrado julgador dizer que decretar a nulidade do ato está fora
da sua competência. Está. Se o ato é nulo, nula é a autuação e o órgão julgador
é competente para decidir.
- À época da entrega das declarações da pessoa física, os profissionais, que a
Receita hoje diz emitentes de recibos ineficazes, figuram dentre aqueles de
situação regular perante o Fisco, quanto ao CPF. Ora, se o profissional é
possuidor de CPF com situação regular, não pode, depois, penalizá-lo em
decorrência de uma imposição retroativa.
- Não pode o contribuinte ser penalizado em decorrência de fatos praticados em
1999, 2000 e 2001, que o Fisco diz serem inidôneos no ano de 2004 (sem
provar, eis que não juntou as razões que levaram à decretação da inidoneidade).
- Entende que a divulgação ocorrida através do Ato Declaratório, só alcança os
recibos emitidos a partir da data da publicação, ou seja, quando a notícia se
tornou pública. A norma vige a partir da data da sua publicação, e não pode
retroagir, exceto em beneficio do contribuinte.
- Requer o restabelecimento da dedução procedida, pela inaplicabilidade da
norma para o alcance de atos pretéritos.
- Foram apresentadas três declarações retificadoras. A primeira em 18.11.2002
para excluir os pagamentos à Silviano José Cerqueira no ano-calendário de
1999 no montante de R$ 38.050,00, a segunda em 14.08.2003, para excluir
Ana Patrícia M. Lima, no ano-calendário 1999, no valor de R$ 7.510,00 e a
terceira em 14.08.2003, para excluir Adriana Cristina Aquino Rosa, no ano-
calendário 2000, no valor de R$ 15.000, 00.
- Tendo retificado as declarações antes de 28.11.2003, data limite para inclusão
e consolidação dos débitos declarados, temos que todos os débitos confessados
antes dela estão inclusos no Paes.
- Requer o cancelamento da exigência fiscal quanto aos recibos emitidos em
1999 por Silviano José Cerqueira e Ana Patrícia M. Lima e em 2000 por
Adriana Cristina Aquino Rosa, porquanto já confessados para a Receita
Federal.
Do Mérito
- A profissional Sandra Maria de Melo Amaral prestou declaração ao Fisco
confirmando a prestação dos serviços e a emissão dos recibos, fato que por si
só enseja o cancelamento da infração quanto aos atos declarados pela mesma.
- Os documentos demonstram que se tratam de pagamentos de pequenos
valores, os quais foram quitados em dinheiro contado, mediante saques que
fazia com cartão de sua conta bancária. Quase não usa talonários de cheques. A
declaração da profissional atestando a efetiva prestação do serviço e a quitação
do serviço prestado é sim, a maior delas.
Fl. 3259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.002526/2004-17

- Sandra M. de Melo Amaral lhe informou que recolheu o carnê-leão sobre os
recibos emitidos, procedeu à entrega das declarações de ajuste dos exercícios
de 1999, 2000 e 2001 e vem pagando rigorosamente o parcelamento do débito
requerido.
- Se a Receita Federal acolhe as declarações de ajuste de Sandra, se acolhe os
carnês leão e acolhe e defere o pedido de parcelamento do débito apurado
(PAES), não pode o Fisco, ao contrário, dizer que os recibos emitidos no
período são ineficazes. Se são ineficazes, não geram obrigações. Se ao
contrário, geram obrigações, são válidos e sendo válidos requer o
restabelecimento das despesas glosadas.
- Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 7, Sandra Amaral reconheceu
os recibos de sua autoria fornecendo cópias ao fisco.
- Descreve ementa do Acórdão 102-46356 do Conselho de Contribuintes neste
sentido.
-
Requer
a
juntada
dos
expedientes
08.1.07.0-2001-00495-9
e
10850.001940/2004-9, em nome de Sandra Maria de Melo Amaral, porque são
imprescindíveis ao julgamento e o restabelecimento dos recibos por ela
emitidos.
- O profissional Ulisses Herrera Chaves, reconhece como de sua autoria os
recibos emitidos em 2000, no valor de R$ 1.680,00 e que foram ofertados à
tributação na sua declaração de rendas.
- O Fisco glosou os recibos por ele emitidos sob a alegação que as informações
prestadas por ele foram contraditórias. As fls. 180, informou que o atendimento
foi prestado ao casal e às fls, 181, que foi prestado ao Sr. Roberto.
- Não existe informação contraditória. O tratamento é do casal. Requer o
restabelecimento de tais despesas.
- Rosana Maria Garcia, cujos recibos no valor de R$ 525,00 foram pleiteados
como despesas médicas no ano de 2000, atesta que são de sua autoria e
apresentou as fichas do paciente.
- O Fisco glosa sob a esdrúxula alegação de que não consta no recibo o nome
do paciente e que a profissional não possuía consultório próprio. A ausência do
nome do paciente no recibo é mera formalidade. Já que a profissional
reconheceu e certificou o tratamento, requer o seu restabelecimento.
- Patrícia Paranhos Fioroto, cujos recibos no valor de R$ 3.180, 00 no ano de
2001 foram glosados confirmou a autenticidade dos mesmos e afirmou ter
recebido o numerário em dinheiro. As despesas foram glosadas por falta de
comprovação dos efetivos recebimentos/pagamentos e prestação dos serviços.
Requer seu restabelecimento.
- Silviano José Cerqueira. O interessado excluiu as despesas médicas pleiteadas
no ano-calendário 1999 sobre os recibos emitidos por Silvano José Cerqueira
na declaração retificadores-entregue.
- Requer o acolhimento da preliminar de nulidade para, após ajuntada do
procedimento administrativo MPF 10850.0020221200316 e Ato Declaratório
n°26, completar a impugnação.
- Ana Patrícia Moreira Lima. Também foi apresentada declaração retificadora
para excluir recibos emitidos pela mesma no valor de R$ 7.510, 00, porquanto
não localizados.
Fl. 3260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.002526/2004-17

- Desconhece as razões que a levara a negar a autoria e protesta pela validade
dos recibos emitidos por Ana Patrícia Moreira Lima no ano de 2000.
- Andréa Moreira Giantelli. Desconhece as razões que levaram a psicóloga a
negar a autoria dos recibos no montante de R$ 4.130, 00 no ano de 2000.
- O contribuinte juntou para comprovação de suas alegações as declarações
retificadoras relativas aos anos-calendário 1999 e 2000, pedido de
parcelamento dos débitos de 1999 e 2000, cópia dos Darf(s) do parcelamento,
documentação de Sandra Maria de Melo Amaral, declarações da mesma e
legislação do PAES.
Da Multa Aplicada
- Solicita o restabelecimento da dedução de despesas médicas e, em pior
hipótese, a aplicação da multa de 75% em substituição à multa agravada de
150% porquanto não comprovada a utilização dos mesmos para redução da
base de cálculo com notória má fé.
Dos Juros de Mora
- Ainda que o Órgão Julgador venha a alegar não estar abrangida nos limites
de sua competência decidir sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade da lei
ou ato normativo da Taxa Selic como base para cálculo dos juros moratórios,
protesta, para tornar a matéria preclusa, pela sua inaplicabilidade, porquanto
indevida, ilegal e inconstitucional.
Do Conselho de Contribuintes
- O Primeiro Conselho de Contribuintes tem decidido à saciedade pelo
restabelecimento de dedução efetuada quando o profissional reconhece
pessoalmente a autenticidade do recibo emitido, tal como acontece no presente
caso.
- Descreve várias ementas de acórdãos neste sentido.
- Em síntese, requer o acolhimento das preliminares. de nulidade levantadas, e,
vencido, requer a procedência da impugnação para determinar o
restabelecimento das deduções, porquanto devidamente comprovadas e
confirmadas pessoalmente pelos profissionais emitentes, além do que
regularmente declaradas nas suas respectivas declarações anuais de ajuste. "
A 5a Turma da DRJ em Juiz- de Fora, por unanimidade de votos, julgou
procedente o lançamento, em acórdão assim ementado [e-fls. 2290/2333]:
"Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
Ementa: PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
Rejeita-se a preliminar de nulidade do lançamento invocada com base em
cerceamento do direito de defesa, porquanto ao contribuinte foi dado tomar
conhecimento do inteiro teor das infrações que lhe são imputadas,
possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
GLOSA DED UÇÔES DE DESPESAS MÉDICAS
Fl. 3261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.002526/2004-17

Mantidas as glosas de despesas médicas, visto que o direito às suas deduções
condiciona-se à comprovação da efetividade dos serviços prestados, bem como
dos correspondentes pagamentos.
MULTA DE OFÍCIO-APLICABILIDADE
A multa de oficio prevista na legislação de regência é de aplicação obrigatória
nos casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de oficio, não
podendo a autoridade lançadora furtar-se à sua aplicação.
JUROS DE MORA
A apuração do crédito tributário, incluindo a exigência de juros de mora com
base na Taxa Selic, decorre de disposições expressas em lei, não podendo as
autoridades administrativas de lançamento e de julgamento afastar sua
aplicação.
Lançamento Procedente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/05/2005 (conforme AR de
fls. 411), e com ela não se conformando, o Recorrente interpôs, em 16/06/2005, o
recurso voluntário de fls. 412/457 [e-fls. 2351/2441], no qual reitera os argumentos
apresentados em sua impugnação.
Em sessão de 18/10/2006 esta 4a Câmara do Conselho de Contribuinte deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado pelo Recorrente, em decisão
formalizada pelo acórdão n° 104-21.938, de relatoria do Ilmo. Conselheiro Oscar
Luiz Mendonça de Aguiar, abaixo transcrita [e-fls. 2469/2532]:
"GLOSA DESPESAS MÉDICAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
MANTIDA - A dedução de despesas médicas está sujeita a comprovação, por
parte do contribuinte, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea.
DESPESAS MÉDICAS - RECIBO IDÔNEO - Não existindo fundado receio
quanto à legitimidade dos recibos comprobatórios de despesas dedutíveis, tais-
instrumentos deverão ser aceitos como meios de prova.
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA - INOCORRÊNCIA - Se o recorrente revela conhecer plenamente as
acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma
meticulosa, mediante extensa e substanciosa impugnação, abrangendo não só
outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa.
MULTA DE OFÍCIO - APLICABILIDADE - Aplicar-se-á a multa de oficio,
em um percentual de 75, sempre que o lançamento for realizado de oficio,
salvo as hipóteses de multa qualificada.
MULTA QUALIFICADA - APLICABILIDADE -Aplicar-se-á a multa
qualificada, em um percentual de 150, sempre que ficar evidenciado o intuito
defraude, com a conseqüente redução do montante do imposto devido.
JUROS DE MORA - TAXA SELIC. INCIDÊNCIA - Aplica-se a Súmula n° 4°
deste Egrégio Colegiado. Preliminares rejeitadas.
Recurso parcialmente provido. "
Fl. 3262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.002526/2004-17

Em face de tal decisão a Fazenda Nacional interpôs os Embargos de
Declaração de fls. 505/507, alegando omissão no referido julgamento quanto ao fato
de que o Recorrente teria apresentado declarações retificadoras após o início do
procedimento fiscal para fins de opção ao parcelamento especial instituído pela Lei
n. 10.684, de 2003, conhecido como PAES, acórdão em questão deixado de se
manifestar quanto às conseqüências da perda da espontaneidade ao cancelar o
lançamento relativamente a dedução de despesas com profissionais objeto de
retificação e parcelamento. Ademais, os embargos apontam a necessidade de
retificação do nome do profissional "Silviano José Cerqueira", referido no acórdão
como "José Silvino de Cerqueira", e do nome parcelamento ao qual aderiu o
Recorrente, o PAES, referido no acórdão como REFIS.
Em sessão de 06/12/2007 os embargos foram acolhidos por esta C. 4' Câmara
tendo sido declarada a nulidade do acórdão n° 104-21.938, conforme acórdão de fls.
509/513 [e-fls. 2542/2550].
É o Relatório.

Da Resolução convertendo em diligência
Durante a sessão de julgamento realizada em 08/10/2008 (e-fls. 2552/2568), a
Egrégia 4a Câmara do 1a Conselho de Contribuintes entendeu por converter o julgamento em
diligência para que a unidade de origem informe a data em que o RECORRENTE aderiu ao
PAES e quais débitos objeto do presente auto de infração foram nele incluídos.
Em atendimento à diligência, foi apresentada a resposta de e-fls. 2604,
informando que o RECORRENTE aderiu ao PAES em 10/07/2003, conforme extrato de e- fls.
2588, através do processo no 10850.450061/2004-07 referente ao IRPF (0211), tendo incluído
no parcelamento o IRPF de R$ 3.447,00 referente ao ano calendário de 1999 (e-fls. 2594),
resultante da apresentação de declaração retificadora em 18/11/2002 (e-fls. 529/530). Quanto
aos anos calendários de 2000 e 2001, a autoridade fiscalizadora informou que os débitos de
IRPF delas decorrentes não foram incluídos no PAES.
Apesar de tanto a Resolução no 104-02.090, de 08/10/2008 (e-fls. 2552/2568),
quanto a resposta à resolução (e-fl. 2604) determinarem a intimação do RECORRENTE para,
querendo, se manifestar sobre a diligência no prazo de 15 dias, não constam nos autos a data de
recebimento do AR, tampouco qualquer outro documento que ateste que houve intimação por
qualquer modalidade.
Em razão da extinção do colegiado originário, este processo foi encaminhado à
2a seção para nova distribuição e compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.

Da Segunda Resolução convertendo em diligência
Quando da apreciação do caso, em 10/10/2019, esta egrégia Turma proferiu a
Resolução no 2201-000.384 através da qual converteu o julgamento em nova diligência, desta
vez para intimar o RECORRENTE da Resolução anterior assim como do resultado da
Fl. 3263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.002526/2004-17

diligência, em atenção ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, haja vista
que houve determinação expressa para que o contribuinte se pronunciasse, no entanto não foi
acostada aos autos prova de que o RECORRENTE foi intimado para se manifestar, o que
poderia ensejar a nulidade do julgamento.
Em resposta, o RECORRENTE apresentou a petição de fls. 3191/3223,
acompanhada dos documentos de fls. 3224/3252.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Antes de analisar o caso, entendo ser prudente discriminar as glosas de despesas
médicas realizadas em cada ano, assim como as informações trazidas aos autos a fim de
delimitar o que pode ser objeto de apreciação.
As glosas realizadas foram as seguintes:
Ano-calendário 1999
Profissional
Valor
Multa
Ana Patrícia M. Lima
R$ 7.510,00
150%
Silviano José Cerqueira
R$ 38.050,00
150%
Sandra Maria de Melo Amaral R$ 19.570,00
150%
Declaração original às e-fls. 14/20 e retificadora de 18/11/2002 às e-fls.
1218/1220, onde retirou a despesa com o profissional Silviano José Cerqueira (R$ 38.050,00). O
RECORRENTE afirma que houve uma segunda retificadora, em 14/08/2003 (e-fls. 1358/1360),
onde excluiu também as despesas médicas com a profissional Ana Patrícia M. Lima (R$
7.510,00).

Ano-calendário 2000
Profissional
Valor
Multa
Adriana C.Aquino Rosa
R$ 15.000,00
150%
Ana Patrícia M. Lima
R$ 3.800,00
150%
Andrea Moreira Giantelli
R$ 4.130,00
150%
Sandra Maria de Melo Amaral R$ 8.970,00
150%
Rosana M.Garcia
R$ 525,00
75%
Ulisses Herrera Chaves
R$ 1.680,00
75%
Fl. 3264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.002526/2004-17

Declaração original às e-fls. 22/26 e retificadora de 14/08/2003 às e-fls.
1222/1224, onde retirou a despesa com a Adriana C. Aquino Rosa (R$ 15.000,00).

Ano-calendário 2001
Profissional
Valor
Multa
Sandra Maria de Melo Amaral R$ 15.000,00
150%
Patrícia Paranhos Fioroto
R$ 3.180,00
75%
Declaração original às e-fls. 28/32, sem retificadora.

I. PRELIMINAR
I.a. Da inclusão no PAES – Resultado da 1a Diligência
Aduz o RECORRENTE que deve ser excluído do lançamento o imposto
resultante da glosa das seguintes despesas:
 SILVIANO JOSE DE CERQUEIRA, ano 1999, valor R$ 38.050,00;
 ANA PATRÍCIA M. LIMA, ano 1999, valor R$ 7.510,00; e
 ADRIANA CRISTINA A ROSA, ano 2000, valor R$ 15.000,00.
Afirma que tais despesas foram excluídas de suas respectivas declarações através
de declarações retificadores entregues em 18/11/2002 (relativa ao ano-calendário 1999 - e-fls.
1218/1220), em 14/08/2003 (relativa ao ano-calendário 1999 - e-fls. 1358/1360), e em
14/08/2003 (relativa ao ano-calendário 2000 - e-fls. 1222/1224).
Alega que teria incluído no PAES o débito resultante das retificadoras.
Em princípio, deve ser esclarecido que todas as retificadoras foram apresentadas
após o contribuinte tomaR ciência da fiscalização. Assim, não há que se cogitar a aplicação do
instituto da denúncia espontânea ao presente caso.
O art. 138 do CTN prevê o seguinte:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração.
O Termo de Início de Fiscalização foi expresso ao questionar as despesas médicas
incorridas em 1999 (e-fls. 34/36). O RECORRENTE tomou ciência deste termo em 07/11/2002
Fl. 3265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.002526/2004-17

(e-fl. 38). Assim, não foi espontânea a retificadora da declaração do ano-calendário 1999
apresentada em 18/11/2002, nem a 2a retificadora apresentada em 14/08/2003.
De igual modo, não foi espontânea a retificadora da declaração do ano-calendário
2000 apresentada em 14/08/2003, já que em 24/07/2003 o RECORRENTE teve ciência de que as
despesas médicas do referido período estavam sob investigação, conforme Termo no 5 de
Reintimação Fiscal (e-fls. 153/157).
Portanto, a confissão do RECORRENTE não tem o condão de excluir a multa de
ofício aplicada em razão do lançamento ora analisado, sobretudo a multa qualificada de 150%,
pois, como dito, não houve a denúncia espontânea já que os débitos foram confessados após o
contribuinte ter ciência de que estava sendo fiscalizado.
Esclareça-se que não é o lançamento do crédito que define o marco para a
denúncia espontânea, mas sim a data em que o contribuinte teve a ciência do “início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração”,
conforme prevê o art. 138 do CTN.
Portanto, nenhuma penalidade deve ser afastada sob a alegação de denúncia
espontânea.
A questão de investigar a efetividade do parcelamento tem apenas duas
importâncias ao presente caso: (i) delimitar o objeto deste julgamento (pois não cabe, no âmbito
do contencioso administrativo, discutir débito confessado e parcelado pelo contribuinte); e (ii)
apropriar eventuais valores efetivamente pagos pelo RECORRENTE no PAES (ou qualquer
outro parcelamento) a fim de abater o crédito tributário objeto deste processo.
Contudo, jamais poderia se cogitar a exclusão da multa de ofício ora aplicada.
Pois bem, apesar de o RECORRENTE ter afirmado que incluiu no PAES o
crédito de IRPF oriundo da exclusão das despesas com os 3 profissionais já citados acima, não
foi essa conclusão que verificou a autoridade fiscal.
Em diligência, a unidade preparadora atestou a inclusão no PAES tão somente do
débito de R$ 3.447,00 referente IRPF (código 0211) do ano-calendário de 1999 (e-fl. 3166). No
entender da autoridade fiscal, este débito foi o único oriundo da retificação da declaração do ano-
calendário 1999 apresentada em 18/11/2002, conforme e-fls. 3144/3146.
No entanto, entendo que a autoridade fiscal não atentou para o fato de que o
RECORRENTE incluiu também outros débitos no PAES, conforme extrato de e-fl. 3156
apresentado pela própria unidade preparadora. Da leitura deste documento, além do débito de R$
3.447,00, é possível constatar outros 2 débitos do período objeto deste lançamento: (i) R$
7.538,02, relativo ao ano-calendário 1999; e (ii) R$ 4.697,13, relativo ao ano-calendário 2000.
Ocorre que mencionados débitos possuem o código de receita 1054, ou seja, são
relativos a “IRPF - DEVOLUÇÃO RESTITUIÇÃO INDEVIDA -TRIBUTÁRIO”.
Contudo, s.m.j., a devolução de restituição indevida de IRPF deve ser tratada
como um valor capaz de fazer frente aos créditos constituídos no presente lançamento.
Fl. 3266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.002526/2004-17

Ano-calendário 1999
Analisando tela da declaração original do ano-calendário 1999 (e-fl. 3142),
verifica-se um resultado de imposto a restituir de R$ 6.550,25 (esta informação condiz com a
cópia da declaração apresentada pelo contribuinte – e-fls. 14/20). Já a tela de e-fl. 3144
demonstra a declaração retificadora do ano-calendário 1999 apresentada em 18/11/2002, onde é
possível constatar que, em razão da exclusão da dedução da despesa de R$ 38.050,00 relativa a
SILVIANO JOSE DE CERQUEIRA, o resultado da declaração passou a ser imposto a pagar de
R$ 3.447,00.
Ou seja, a exclusão de tal despesa provocou uma alteração da ordem de R$
9.997,25 (R$ 6.550,25 + R$ 3.447,00) em valores originais (sem correção).
Para o cálculo de correção da devolução da restituição indevida do IRPF, o valor
de imposto já restituído, inicialmente apurado em R$ 6.550,25, foi atualizado para R$ 7.538,02,
conforme tela de e-fl. 3146. Estes valores conferem com os extratos apresentados pelo
RECORRENTE (e-fls. 1366/1372).
Assim como esclareceu a autoridade fiscal quando da diligência, não há dúvidas
de que o imposto a pagar calculado (R$ 3.447,00 – código 0211) foi incluído no PAES,
conforme extrato de e-fl. 3156. No entanto, também é possível reconhecer que a cobrança do
valor da restituição indevida de IRPF (R$ 7.538,02 – código 1054) também foi incluído no
PAES, sendo certo que ambos os valores decorrem da exclusão da dedução da despesa de R$
38.050,00 relativa a SILVIANO JOSE DE CERQUEIRA promovida pelo RECORRENTE em
retificadora datada de 18/11/2002. Portanto, referida glosa foi objeto de parcelamento e, assim,
não pode fazer parte do litígio envolvido neste processo.
Ano-calendário 2000
De igual modo, entendo que o valor decorrente da retificação da declaração do
ano-calendário 2000 também foi incluído no PAES, ao contrário do que interpretou a unidade
preparadora quando da diligência.
É que, apesar de não terem sido colacionadas telas do sistema da Receita Federa, é
possível verificar que a declaração original apresentada pelo RECORRENTE apontava um saldo
a restituir de R$ 5.031,84 (e-fls. 22/26). Já a retificadora apresentada em 14/08/2003 resultou em
um saldo a restituir de R$ 906,84 (e-fls. 1222/1224), unicamente resultante da exclusão da
despesa de R$ 15.000,00 com a profissional ADRIANA C. AQUINO ROSA. Estes resultados
condizem com a tela de sistema apresentada pela unidade preparadora quando da diligência (e-fl.
3148).
Ou seja, a exclusão de tal despesa provocou uma alteração da ordem de R$
4.125,00 (R$ 5.031,84 – R$ 906,84) em valores originais (sem correção).
Para o cálculo de correção da devolução da restituição indevida do IRPF, o valor
de imposto já restituído, inicialmente apurado em R$ 4.125,00, foi atualizado para R$ 4.697,13,
conforme tela de e-fl. 3148. Estes valores conferem com os extratos apresentados pelo
RECORRENTE (e-fls. 1374/1376).
Fl. 3267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.002526/2004-17

Deste modo, conforme extrato de e-fl. 3156, é possível reconhecer que a cobrança
do valor da restituição indevida de IRPF (R$ 4.697,13 – código 1054) também foi incluído no
PAES, sendo certo que este valor decorrem da exclusão da dedução da despesa de R$ 15.000,00
com a profissional ADRIANA C. AQUINO ROSA promovida pelo RECORRENTE em
retificadora datada de 14/08/2003. Portanto, referida glosa foi objeto de parcelamento e, assim,
não pode fazer parte do litígio envolvido neste processo
2a Retificadora da declaração do ano-calendário 1999
Quanto à 2a retificadora do ano-calendário 1999, a qual o RECORRENTE afirma
ter sido entregue em 14/08/2003 (e-fls. 1358/1360), entendo que não merecem prosperar as suas
alegações quanto à inclusão no PAES do débito oriundo desta suposta retificação.
É que, segundo afirma o RECORRENTE, tal retificadora teve o condão de excluir
a despesa médicas com a profissional Ana Patrícia M. Lima (R$ 7.510,00). Assim o valor de
imposto a pagar teria sido de R$ 5.978,75 (em substituição ao valor de R$ 3.447,00 resultante da
1a retificadora – e-fl. 1354). Contudo, tanto o extrato do PAES apresentado pelo próprio
contribuinte (e-fls. 1366/1370) como também as telas dos sistemas da Receita Federal (e-fl.
3156) demonstram que o valor de IRPF incluído no PAES foi o de R$ 3.447,00, objeto da 1a
retificadora.
Ademais, o valor de R$ 7.538,02, incluído no PAES sob o código 1054, que o
RECORRENTE afirma ser oriundo desta 2a retificadora é, na verdade, o valor da DEVOLUÇÃO
de RESTITUIÇÃO INDEVIDA objeto da 1a retificadora, conforme já demonstrado acima.
Não consta nas telas apresentadas pela unidade preparadora, após a diligência
realizada, a informação de uma 2a retificadora referente ao ano-calendário 1999 em substituição
à 1a retificadora. É como se a 2a retificadora não tivesse sido processada.
Portanto, a glosa relativa à despesa com a profissional Ana Patrícia M. Lima (R$
7.510,00), no ano-calendário 1999, permanece sendo objeto deste processo.
Não obstante, os extratos e documentos acostados aos autos apenas indicam que o
valor decorrente de uma suposta 2a retificadora não foi incluído no PAES; ou seja, nada impede
que o contribuinte tenha pago ou parcelado de outra forma o valor objeto da alegada 2a
retificadora.
Neste sentido, o importante é que a unidade preparadora considere os reflexos de
todas as retificadores neste lançamento. Ou seja, que os pagamentos/parcelamentos realizados
pelo contribuinte sejam aproveitados dentro deste processo.
Conclusão
Deste modo, como houve inequívoca inclusão no PAES dos débitos oriundos da
glosa das seguintes despesas: (i) R$ 38.050,00 relativa a SILVIANO JOSE DE CERQUEIRA no
ano-calendário 1999; e (ii) R$ 15.000,00 com a profissional ADRIANA C. AQUINO ROSA no
ano-calendário 2000; as razões de defesa quanto a estes fatos não serão analisadas neste voto,
pois tratam-se de débitos confessados.
Fl. 3268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.002526/2004-17

Portanto, deve ser integralmente mantido o lançamento decorrente de tais glosas,
inclusive as multas qualificadas aplicadas, pois, conforme exposto, as retificadoras apenas foram
apresentadas após a ciência da fiscalização.
Por outro lado, em razão de eventuais recolhimentos efetuados mediante o
parcelamento realizado no âmbito do PAES (ainda que parcial), oriundos de declarações
retificadoras apresentadas, os montantes efetivamente pagos pelo RECORRENTE devem ser –
após a decisão definitiva deste caso – aproveitados para reduzir o crédito tributário lançado no
presente processo, proveniente das mencionadas glosas de despesas.
Reafirmo que, sobre os juros e multa lançados, entendo não ser aplicável ao
presente caso o instituto da denúncia espontânea, na medida em que tanto as declarações
retificadoras quanto a inclusão no parcelamento foram posteriores ao início da fiscalização.
Com a confissão do contribuinte, conforme explanado acima, o litígio deste
processo está delimitado às seguinte glosas:
Ano-calendário 1999
Profissional
Valor
Multa
Ana Patrícia M. Lima
R$ 7.510,00
150%
Sandra Maria de Melo Amaral R$ 19.570,00
150%

Ano-calendário 2000
Profissional
Valor
Multa
Ana Patrícia M. Lima
R$ 3.800,00
150%
Andrea Moreira Giantelli
R$ 4.130,00
150%
Sandra Maria de Melo Amaral R$ 8.970,00
150%
Rosana M.Garcia
R$ 525,00
75%
Ulisses Herrera Chaves
R$ 1.680,00
75%

Ano-calendário 2001
Profissional
Valor
Multa
Sandra Maria de Melo Amaral R$ 15.000,00
150%
Patrícia Paranhos Fioroto
R$ 3.180,00
75%

I.b. Alegação de Nulidade – Súmulas em Desfavor dos Profissionais
Em princípio, destaco que, no processo administrativo federal, são tidos como
nulos os atos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos
termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972. Por sua vez, o art. 10 também Decreto no
70.235/1972 elenca os requisitos obrigatórios mínimos do auto de infração, in vebis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
Fl. 3269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.002526/2004-17

I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
(...)
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento tem que ter sido realizado
por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo sofrido pelo
contribuinte.
No caso, o RECORRENTE alega que teria ocorrido o cerceamento do seu direito
de defesa, pois os procedimentos fiscais relativos aos profissionais, que foram objeto de
investigação e posterior edição de Súmulas de Documentação Tributariamente Ineficaz, não
foram anexados por inteiro ao presente processo.
No entanto, não prevalece o argumento de cerceamento de direito de defesa do
RECORRENTE, pois não demonstrou como a ausência dos processos administrativos prejudicou
a sua defesa.
É evidente que a edição de Súmulas de Documentação Tributariamente Ineficaz é
a última etapa de uma investigação realizada pela Receita Federal, onde concluiu que os recibos
emitidos pelo profissional não têm o condão, por si só, de atestar a despesa. Esta conclusão não
poderia ser alterada mesmo que o RECORRENTE tivesse conhecimento do teor dos autos.
Ou seja, diante da edição das Súmulas de Documentação Tributariamente
Ineficaz, o contribuinte deve comprovar as despesas por outros meios que não o mero recibo.
Assim, não prevalece a alegação de nulidade.

Fl. 3270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-006.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.002526/2004-17

I.c. Nulidade – Ineficácia das Súmulas em Desfavor dos Profissionais Pessoas Físicas
Afirmou o RECORRENTE que as súmulas seriam ilegais pois o Delegado da
Receita Federal apenas teria competência para editar Súmulas em desfavor de pessoas jurídicas e
não de pessoas físicas, como foi o caso. Citou as Portarias MF 187/93 e 259/01.
Contudo, conforme bem demostrou a DRJ de origem, os Delegados da Receita
Federal possuem, sim, competência para declararem inidôneos para assinar documentos os
profissionais que incorrerem em fraudes e falsidade de documentos, cuja apuração foi procedida
pelos auditores fiscais por meio de procedimento administrativo, conforme prevê o art. 227 da
Portaria MF 259/2001 (vigente à época do lançamento).
Art. 227. Aos Delegados da Receita Federal e, no que couber, aos Inspetores e aos
Chefes de Inspetoria, incumbe:
(...)
IX - declarar inidôneo para assinar peças ou documentos, contábeis ou não, sujeitos à
apreciação da SRF, o profissional que incorrer em fraudes de escrituração ou falsidade
de documentos, nos casos previstos em lei, fazendo a necessária comunicação ao
Superintendente da respectiva região fiscal e ao correspondente Conselho Regional, ou
a outros órgãos de fiscalização profissional;
Assim, deve ser afastada a alegação de nulidade.

I.d. Nulidade – Ineficácia da Aplicação Retroativa das Súmulas
Alegou, também, as Súmulas de Documentação Tributariamente Ineficaz não
poderiam ser aplicadas retroativamente, visto que editadas em data posterior aos fatos objeto das
glosas.
Mais uma vez, não merece prosperar a alegação do RECORRENTE.
Conforme já exposto, a edição de Súmulas de Documentação Tributariamente
Ineficaz é a última etapa de uma investigação realizada pela Receita Federal, onde concluiu que
os recibos emitidos pelo profissional não têm o condão, por si só, de atestar a despesa. Ou seja,
os profissionais são investigados por fatos pretéritos, que eles já praticaram, e justamente por
isso é que as Súmulas “retroagem”. Ou seja, elas alcançam um lapso temporal onde foram
identificadas fraudes ou qualquer outro tipo de mácula nos documentos emitidos pelos
profissionais.
Todas as Súmulas editadas previram como inidôneos os recibos emitidos entre
01/01/1997 a 31/12/2002 (exceto a emitida em desfavor de Silviano Jose de Cerqueira, cujo
período foi de 01/01/1998 a 31/12/2002). Estranho seria admitir que as ditas Súmulas fossem
aplicadas a casos futuros, não investigados pela Receita Federal.
Isso não significa que as despesas declaradas pelo contribuinte estão
automaticamente glosadas; apenas o recibo não é mais válido. Como já exposto, diante da edição
das Súmulas de Documentação Tributariamente Ineficaz, o contribuinte deve comprovar as
despesas por outros meios que não o mero recibo.
Fl. 3271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-006.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.002526/2004-17

Sendo assim, não deve prosperar a alegação do RECORRENTE.

MÉRITO
Da glosa das despesas médicas
Como pontuado no relatório fiscal, trata-se de recurso voluntário (e-fls.
2913/3003) interposto contra a decisão da DRJ (e-fls. 2290/2333) que julgou integralmente
procedente o auto de infração de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, de e-fls. 1252/1262,
lavrado por glosa na dedução de despesas médicas relativas aos anos-calendário de 1999, 2000 e
2001.
Pois bem, de acordo com o art. 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.250/95, são
permitidas deduções relativas a “pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias”.
O § 2o do referido art. 8o estabelece que tais deduções:
Art. 8o (...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Em igual sentido determina o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda,
RIR/1999, vigente à época dos fatos geradores,
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Fl. 3272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-006.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.002526/2004-17

§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Por sua vez, o art. 73 do mesmo RIR/1999 dispõe:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Infere-se, nos termos da legislação, que a despesa médica depende de
comprovação, mediante documentação hábil e idônea, sempre que o sujeito for intimado para
apresentar esclarecimentos ou documentos sobre inconsistências ou indícios de irregularidade
fiscal detectados nas revisões de declarações. Neste mesmo sentido entende o CARF:
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos
legais.
(Acórdão no 2401-004.240. Relator Carlos Alexandre Tortato. Sessão 12 de abril de
2016 )
Sobre o que se entende como documentação hábil e idônea para comprovar as
despesas, a jurisprudência dominante do CARF e da CSRF entende ser possível exigir, em
adição aos recibos, prova do efetivo pagamento dos valores e/ou da efetiva prestação do serviço,
assim entendido como a apresentação de relatórios médicos, orçamentos, fichas de atendimento,
laudos, diagnósticos, livro-caixa do médico, extratos bancários, prontuários de atendimento,
dentre outros. Neste sentido, cita-se se o Acórdão no 9202-007.799 da CSRF, de 24/04/2019,
abaixo ementado:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibos que atendam aos requisitos formais previstos na legislação
tributária, embora seja condição de dedutibilidade de despesa, não exclui a possibilidade
de exigência de elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva
prestação do serviço e de seu pagamento. Não comprovada a efetividade do serviço,
tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva glosa
(Acórdão no 9202-007.799. Relator Carlos Alexandre Tortato. Sessão 24 de abril de
2019 )
Fl. 3273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-006.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.002526/2004-17

Feitas estas considerações, analisar-se-á se a documentação apresentada pelo
RECORRENTE é suficiente para reestabelecer os valores glosados.

José Silvino de Cerqueira (multa de 150%)
Ano calendário 1999 (valor de R$ 38.050,00)
O RECORRENTE, ao retificar sua DIRPF e excluir do campo de deduções os
valores pagos a este profissional reconhece como sendo absolutamente indevida a dedução.
Deste modo, deve ser mantida a glosa.
Contudo, neste caso, o tributo resultante da retificação foi incluído no PAES,
matéria já analisada neste voto.
Ademais, deve ser mantida a multa qualificada aplicada, pois o fato de o
contribuinte ter retificado sua declaração imediatamente após ser intimado pela fiscalização, nem
ter apresentado um recibo sequer ou qualquer prova da realização do serviço, aliado ao fato de
existir Súmula de Documentação Tributariamente Ineficaz homologada pelo Delegado da
Receita Federal de São José do Rio Prelo/SP (processo Administrativo no 10850.002022/2003-
16), converge para a conclusão de que esta despesa, de fato, nunca existiu.
Como já exposto, o fato de o contribuinte ter retificado a declaração antes do
lançamento não é capaz de alterar a penalidade a ele aplicada, pois a retificação ocorreu após ser
intimado da fiscalização para prestar esclarecimentos.

Ana Patrícia M. Lima (multa de 150%)
Ano calendário 1999 (valor de R$ 7.510,00)
O RECORRENTE afirma que retificou sua DIRPF relativa ao ano-calendário de
1999 (fls. 1358/1360) para excluir do campo de deduções os valores pagos a este profissional.
Ademais, durante a fiscalização, o RECORRENTE alegou que não localizou os recibos e
sujeitou-se ao pagamento do imposto a ser apurado pelo Fisco em decorrência de eventual glosa
(e-fl. 48).
Neste sentido, apesar de tal declaração retificadora aparentemente não ter sido
processada nos sistemas da Receita Federal, entendo que o contribuinte reconheceu como sendo
absolutamente indevida a dedução.
Deste modo, os valores glosados devem ser mantidos, pois não comprovada a
despesa médica.
Ademais, como já explanado, não foi comprovada a inclusão do tributo resultante
no programa de parcelamento e nem o seu efetivo pagamento, de modo que o valor resultante da
possível retificação não pode ser abatido do presente lançamento.
Fl. 3274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-006.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.002526/2004-17

Outrossim, deve ser mantida a multa qualificada aplicada, pois o fato de o
contribuinte ter retificado sua declaração após ser intimado pela fiscalização, nem ter
apresentado um recibo sequer ou qualquer prova da realização do serviço, aliada à alegação da
profissional (e-fl. 294) de que os recibos relativos ao ano-calendário posterior (2000) não são de
sua autoria, converge para a conclusão de que esta despesa, de fato, nunca existiu.
Como já exposto, o fato de o contribuinte ter retificado a declaração antes do
lançamento não é capaz de alterar a penalidade a ele aplicada, pois a retificação ocorreu após ser
intimado da fiscalização para prestar esclarecimentos.

Ano calendário 2000 (valor de R$ 3.800,00)
O RECORRENTE, em seu recurso voluntário apenas se limita a afirmar que não
sabe por quais razões a prestadora de serviço foi consignada como dentista, quando o correto
seria médico e que também desconhecia as razões que a levaram a negar a prestação do serviço.
Considerando o teor da declaração prestada pela profissional, negando a prestação
do serviço (fls. 294), e que não constam nos autos comprovantes do efetivo pagamento dos
valores, como transferência bancária ou cheque, tampouco documentação hábil para comprovar a
efetiva prestação do serviço, tais como a apresentação de relatórios médicos, orçamentos, fichas
de atendimento, laudos, diagnósticos, livro-caixa do médico, prontuários de atendimento, dentre
outros, entendo por manter a glosa efetuada pela fiscalização.
Destaca-se que, apesar do AR impossibilitar a leitura de quase todo o termo de fls.
294, a observação ao final possibilita verificar que a médica negou ter prestado serviço
odontológico ao RECORRENTE, a conferir:

Quanto à multa, considerando, mais uma vez, (i) a negativa da profissional e,
especialmente, (ii) a diferença nas assinaturas de fls. 191 (recibo) e de fls. 294 (declaração), e
(iii) o carimbo do recibo constar como CRO no 2.547 ao passo em que o da declaração constar o
CRM 82.944, voto pela manutenção da qualificação da multa.

Adriana Cristina Aquino Rosa (multa de 150%)
Ano calendário 2000 (valor de R$ 15.000,00)
O RECORRENTE, ao retificar sua DIRPF relativa ao ano-calendário de 2000 (fls.
1362/1364) e excluir do campo de deduções os valores pagos a este profissional reconhece como
sendo absolutamente indevida a dedução. Deste modo, deve ser mantida a glosa.
Fl. 3275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-006.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.002526/2004-17

Contudo, neste caso, o tributo resultante da retificação foi incluído no PAES,
matéria já analisada neste voto.
Ademais, deve ser mantida a multa qualificada aplicada, pois o fato de o
contribuinte ter retificado sua declaração imediatamente após ser intimado pela fiscalização, nem
ter apresentado um recibo sequer ou qualquer prova da realização do serviço, aliado ao fato de
existir Súmula de Documentação Tributariamente Ineficaz homologada pelo Delegado da
Receita Federal de São José do Rio Prelo/SP (processo Administrativo no 1 0850.000844/2002-
73), converge para a conclusão de que esta despesa, de fato, nunca existiu.
Como já exposto, o fato de o contribuinte ter retificado a declaração antes do
lançamento não é capaz de alterar a penalidade a ele aplicada, pois a retificação ocorreu após ser
intimado da fiscalização para prestar esclarecimentos.

Sandra Maria Melo de Amaral (multa de 150%)
Anos-calendário 1999, 2000 e 2001
O contribuinte deduziu R$ 19.570,00 desta prestadora relativamente ao ano-
calendário de 1999, R$ 8.970,00 referente ao ano-calendário de 2000, e R$ 15.000,00 no ano-
calendário de 2001. Conforme afirmado pela autoridade lançadora, em face deste prestador de
serviço existe Súmula de Documentação Tributariamente Ineficaz para o período objeto do
lançamento (processo no 10850.00194012004-09), atestando como inidôneos os recibos emitidos
pela citada profissional no período de 01/01/1997 a 31/12/2002.
Entendo, portanto, ser aplicável a Súmula no 40:
Súmula CARF no 40: A apresentação de recibo emitido por profissional para o qual haja
Súmula Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz, desacompanhado
de elementos de prova da efetividade dos serviços e do correspondente pagamento,
impede a dedução a título de despesas médicas e enseja a qualificação da multa de
ofício.
Não constam nos autos comprovantes do efetivo pagamento dos valores, como
transferência bancária ou cheque, tampouco documentação hábil para comprovar a efetiva
prestação do serviço, tais como a apresentação de relatórios médicos, orçamentos, fichas de
atendimento, laudos, diagnósticos, livro-caixa do médico, prontuários de atendimento, dentre
outros.
A alegação de que a referida profissional teria reconhecido tais valores, emitido os
carnês-leão e parcelado o tributo, não é capaz de auxiliar o contribuinte no presente caso. É que o
lançamento ora analisado decorreu da glosa de dedução cujo pagamento não foi comprovado. O
fato de referida profissional reconhecer os valores extemporaneamente e pagar o referido tributo
não significa que o RECORRENTE foi quem desembolsou os valores para a profissional.
Note que a dedução da despesa não está somente ligada ao recebimento dos
valores por parte do profissional, mas sim à efetiva comprovação de que foi o RECORRENTE
quem fez o desembolso a fim de poder deduzir tal montante de seus rendimentos tributáveis.
Fl. 3276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-006.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.002526/2004-17

Caso contrário, poder-se-ia imaginar que os contribuintes pleiteassem deduções de
despesas suportadas por terceiros, o que não é possível.
Portanto, deve ser mantida a glosa na dedução desta despesa, assim como a multa
de ofício qualificada, pelo fato da existência de Súmula de Documentação Tributariamente
Ineficaz, nos termos da Súmula CARF no 40.

Andréa Moreira Ciantelli (multa de 150%)
Ano calendário 2000 (valor de R$ 4.130,00)
Dispõe o relatório fiscal (fls. 1244) que a prestadora de serviços apresentou
declaração negando ter prestado serviços médicos para o RECORRENTE. Contudo, a declaração
de fls. 304 está ilegível, em razão da digitalização do AR impedindo a leitura do corpo do seu
texto.
O Relatório Fiscal dispõe o seguinte;
11.- Em sua resposta de 2910912003 a profissional psicóloga Andréa M¡ oreira
Ciantelli informou o seguinte (fis.156):
11.1.-declarou que não são de sua autoria o preenchimento dos recibos emitidos em seu
nome e apresentados pelo contribuinte Roberto Sant'anna Sergio; não concordou com o
carimbo aposto nos recibos e nem com a assinatura constante dos mesmos; que não
realizou nenhum tipo de tratamento no contribuinte fiscalizado;
Os recibos da referida profissional estão às fls. 202/204. De fato, a assinatura nos
recibos em nada se assemelha com aquela apresentada pela profissional quando da resposta à
fiscalização. Contudo, este fato isolado não pode levar à conclusão de que houve fraude nos
recibos, pois a profissional pode ter alterado sua assinatura.
Em razão da negativa da profissional quanto à prestação dos serviços, entendo que
caberia ao contribuinte fazer a prova do seu efetivo pagamento. Contudo, não verifico nos autos
nenhum documento capaz de comprovar o efetivo pagamento dos valores, como transferência
bancária ou cheque, tampouco documentação hábil para comprovar a efetiva prestação do
serviço, tais como a apresentação de relatórios médicos, orçamentos, fichas de atendimento,
laudos, diagnósticos, livro-caixa do médico, prontuários de atendimento, dentre outros, razão
pela qual entendo por manter a glosa efetuada pela fiscalização.
Por outro lado, como não existe Súmula de Documentação Tributariamente
Ineficaz em face da profissional, entendo que a alegação da profissional, de que não prestou os
serviços, não seria suficiente para qualificar a multa neste caso, devendo ter sido demonstrada a
evidente atitude dolosa em fraudar promovida pelo RECORRENTE. Ou seja, a alegação do
médico deveria estar acompanhada de outros elementos de prova a fim de atestar a conduta
dolosa do contribuinte. Portanto, entendo por afastar a qualificação da multa.

Fl. 3277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-006.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.002526/2004-17

Rosana M. Garcia (multa de 75%)
Ano calendário 2000 (valor de R$ 525,00)
De acordo com a autoridade fiscal, a profissional afirmou que (e-fl. 1248):
-que com relação aos recibos encaminhados(três recibos no montante de R$525,00,
(fís.104/105), os mesmos são de sua autoria e que reconhece a sua rubrica;
-apresentou as fichas de seus pacientes atendidos no ano de 2000 (fls.168/172);
Assim, concluiu o seguinte:
15.1.-verifica-se que nos recibos de fis.104/105 não consta o nome do(a) paciente e
apesar da profissional reconhecer a autenticidade dos mesmos, d eixou de identificar o
paciente não informou que tratamento foi realizado, deixou de apresentar a ficha clínica
do paciente, além de que a profissional não possuía consultório próprio
(esporadicamente atendia em consultório particular), enfim, nada de concreto
apresentou para com provar a efetividade do serviço prestado, glosando, portanto, a
fiscalização a despesa médica pleiteada no montante de R$ 525,00;
Os recibos estão acostados às e-fls. 206/208.
Entendo que o fato de neles não constar a identificação do beneficiário não é
suficiente para efetuar a glosa. Contudo, no caso, não há sequer a identificação de quem efetuou
o pagamento ou nada que identifique ter sido despesa do RECORRENTE.
Assim, caberia ao contribuinte ter comprovado com documentos hábeis e idôneos
os efetivos pagamentos à profissional bem como a efetiva prestação de serviços, pois foi
intimado para tanto (fl. 159).
Consultando os autos, não verifico nenhum documento capaz de comprovar o
efetivo pagamento dos valores, como transferência bancária ou cheque, tampouco documentação
hábil para comprovar a efetiva prestação do serviço, tais como a apresentação de relatórios
médicos, orçamentos, fichas de atendimento, laudos, diagnósticos, livro-caixa do médico,
prontuários de atendimento, dentre outros, razão pela qual entendo por manter a glosa efetuada
pela fiscalização.
Não foi lançada multa qualificada neste caso.

Ulisses Herrera Chaves (multa de 75%)
Ano calendário 2000 (valor de R$ 1.680,00)
De acordo com a autoridade fiscal, a profissional afirmou que (e-fl. 1248):
-que reconhece como de sua autoria a assinatura constante dos recibos fornecidos ao
contribuinte fiscalizado, tendo em vista atendimento psícoterápico ao casal Sr. Roberto
e sua esposa, no ano de 2000, no montante de R$1.680,00, tendo oferecido à tributação
o referido montante em sua Declaração Simplificada do Exercício de 2001;
Fl. 3278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-006.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.002526/2004-17

-que efetivamente foram realizados tratamentos psicológicos na pessoa Roberto
Sant’anna Sérgio, tratamento de ajuda-emocional e que o código de ética profissional
não permite informar especificamente o tipo de tratamento realizado, informando ainda
que se honorários no montante de R$1.680,00 foram recebidos em dinheiro;
Assim, analisando os recibos de fls. 210/212, a fiscalização concluiu que o
contribuinte não fez prova do efetivo pagamento e a efetiva prestação do serviço, não informou o
endereço do consultório e que o profissional teria sido contraditório em sua resposta, pois ao
afirmar à e-fl. 351 que o atendimento psicoterápico foi prestado ao RECORRENTE e sua esposa,
e à e-fl. 353 informou que foram realizados tratamentos psicológicos na pessoa do contribuinte
fiscalizado, além de não ter comprovado a efetiva prestação do serviço.
Entendo que o fato de a informação do profissional ter sido supostamente
contraditória não seria suficiente para efetuar a glosa das despesas.
Contudo, o contribuinte foi intimado para comprovar com documentos hábeis e
idôneos os efetivos pagamentos ao profissional bem como a efetiva prestação de serviços (fl.
159).
Consultando os autos, não verifico nenhum documento capaz de comprovar o
efetivo pagamento dos valores, como transferência bancária ou cheque, tampouco documentação
hábil para comprovar a efetiva prestação do serviço, tais como a apresentação de relatórios
médicos, orçamentos, fichas de atendimento, laudos, diagnósticos, livro-caixa do médico,
prontuários de atendimento, dentre outros, razão pela qual entendo por manter a glosa efetuada
pela fiscalização.
Não foi lançada multa qualificada neste caso.

Patrícia Paranhos Fioroto (multa de 75%)
Ano calendário 2001 (valor de R$ 3.180,00)
De acordo com a autoridade fiscal, a profissional afirmou que (e-fls. 1248/1250):
- que quanto aos recibos encaminhados em nome de Roberto Sant’anna Sérgio, no
montante de R$ 3.180,00, ditos recibos, de sua autoria, comprovam os recebimentos
totais de cada mês (recebidos em espécie), no tratamento domiciliar de Ricardo Kahuan
Sant’anna Sérgio, dependente do beneficiário dos citados recibos;
- que deixa de apresentar os recibos de depósitos dos valores recebidos tendo em vista
que os mesmos aconteciam em espécie, por sessões realizadas, cujos valores, dado seu
baixo volume, foram consumidos com gastos pessoais no seu dia a dia;
- que deixa de fornecer a Ficha Técnica do paciente devido ao sigilo e a ética
profissional;
- que quanto ao fato de não ter sido aposto nos recibos o seu carimbo profissional, foi na
verdade um lapso de sua parte, por ser nova no exercício da profissão e por desconhecer
a importância desse mínimo detalhe;
A resposta da profissional consta às fls. 1190/1192.
Fl. 3279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-006.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.002526/2004-17

A autoridade fiscal constatou que o RECORRENTE apenas apresentou os recibos
de fls. 278/286, mas não comprovou com documentos hábeis e idôneos os efetivos pagamentos à
profissional bem como a efetiva prestação de serviços, mesmo intimado para tanto (e-fl. 159).
Assim, efetuou a glosa com base na ausência da comprovação da despesa.
Consultando os autos, não verifico nenhum documento capaz de comprovar o
efetivo pagamento dos valores, como transferência bancária ou cheque, tampouco documentação
hábil para comprovar a efetiva prestação do serviço, tais como a apresentação de relatórios
médicos, orçamentos, fichas de atendimento, laudos, diagnósticos, livro-caixa do médico,
prontuários de atendimento, dentre outros, razão pela qual entendo por manter a glosa efetuada
pela fiscalização.
Não foi lançada multa qualificada neste caso.

Da multa qualificada.
Por fim, entendo ser necessário algumas considerações sobre a qualificação da
multa de ofício.
A qualificação da multa de ofício está prevista no art. 44, §1o da Lei no
9.430/1996. Sobre o tema, cumpre apresentar os dispositivos legais que regulamentam a matéria
(conforme legislação em vigor à época dos fatos):
Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
II - isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
Fl. 3280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-006.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.002526/2004-17

§ 2o As multas a que se referem os incisos I e II do caput passarão a ser de cento e doze
inteiros e cinco décimos por cento e duzentos e vinte e cinco por cento,
respectivamente, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado,
de intimação para:
a) prestar esclarecimentos;
b) apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991, com as alterações introduzidas pelo art. 62 da Lei no 8.383, de 30
de dezembro de 1991;
c) apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38.”
De acordo com o TVF, a multa foi majorada em razão da existência de fraude por
utilização de recibos falsos, nos termos do art. sonegação, nos termos do art. 72 Lei no 4.502/64,
que possui a seguinte redação:
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo 44, da Lei 9.430/96, acima transcrito. Excepciona a regra
a comprovação pela autoridade lançadora da conduta dolosa do contribuinte no cometimento da
infração segundo as definições da Lei 4.502/64.
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal), que dispõe ser o crime doloso aquele em que o agente quis
o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. A doutrina decompõe, ainda, o dolo em dois
elementos: o cognitivo, que é o conhecimento do agente do ato ilícito; e o volitivo, que é a
vontade de atingir determinado resultado ou em assumir o risco de produzi-lo.
Na aplicação da multa qualificada, a autoridade fiscal deve subsidiar o lançamento
com elementos probatórios que demonstrem de forma irrefutável a existência destes dois
elementos formadores do dolo, elemento subjetivo dos tipos relacionados nos artigos 71, 72 e 73
da Lei 4.502 de 30 de novembro de 1964 os quais o art. 44, II, da Lei 9.430 de 1995 faz
remissão. É, pois, esta comprovação nos autos requisito de legalidade para aplicação da multa na
sua forma qualificada.
Ou seja, a autoridade lançadora deve observar os parâmetros e condições básicas
previstas na legislação de regência em casos de imputação da multa qualificada, que somente
poderá ser aplicada quando houver convencimento do cometimento do crime (fraude ou
sonegação mediante dolo) e a demonstração de todos os fatos, de forma pormenorizada,
possibilitando ao contribuinte a devida análise da conduta que lhe está sendo atribuída e o delito
efetivamente praticado.
No caso dos autos, a autoridade fiscal entendeu pela qualificação da multa com
base na utilização de recibos cuja autenticidade foi negada pelo profissional que os emitiu, ou
que a profissional foi incluída em Súmula de Documentação Tributariamente ineficaz. Ademais,
todos estes recibos foram apresentados desacompanhados de documentação que comprove o
pagamento dos valores ou a efetiva prestação do serviço.
Fl. 3281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-006.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.002526/2004-17

Do acima exposto, entendo que tal conduta é suficiente para qualificar a multa,
quando a autoria do recibo for expressamente negada pela profissional e não ficar comprovado a
efetiva prestação do serviço.

Multa de ofício - efeito confiscatório
O RECORRENTE afirma que deve ser reduzida a multa de ofício, já que teria
efeito confiscatório. Com essa linha de argumentação, procura atribuir a pecha de
inconstitucionalidade à legislação tributária.
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Taxa SELIC
Aduz o RECORRENTE a impossibilidade na atualização monetária com base na
Taxa SELIC. Tal matéria já foi pacificada por este tribunal, dando origem à Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO do recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para:
 afastar a multa qualificada relativa à glosa da despesa de R$ 4.130,00
(Andréa Moreira Ciantelli) no ano-calendário 2000, devendo ser aplicada a
multa de 75%; e
 aproveitar, após a decisão definitiva deste caso, os montantes efetivamente
recolhidos pelo RECORRENTE em razão de pagamento/parcelamento
decorrentes das retificadoras apresentadas, a fim de reduzir o crédito
tributário lançado no presente processo, sendo certo que deve ser mantida
a multa objeto deste lançamento, pois não houve denúncia espontânea.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 3282
DF CARF MF
Documento nato-digital